Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719317-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLOVIS PEREIRA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Na peça inicial (ID 71865803), a Defesa explica que o apenado cumpre pena em regime domiciliar, tendo em vista grave quadro de saúde. Registra que o problema de saúde do apenado tem-se agravado e que ele está internado no Hospital Regional de Taguatinga. Diz que ele possui apenas uma filha no Distrito Federal e que ela não tem mais condições de exercer os cuidados do pai, de modo que, após receber alta hospitalar, ele não terá um local para residir. Anota que, por essa razão, a Defesa deduziu pedido de autorização de mudança de endereço, para o Estado da Bahia, mas que o pleito não foi apreciado. Afirma que há urgência na análise do pedido, pois a filha do apenado informou, nesta data, que ele poderá receber alta nos próximos dias. Aduz que a família do apenado reside em Muquém do São Francisco/BA, mas que Barreiras/BA é a comarca responsável pela execução da pena, razão pela qual, além de requerer a autorização para mudança de endereço, a Defesa pede o declínio da competência da execução penal para a Comarca de Barreiras/BA. Requer a concessão da liminar, para o que apenado possa se deslocar para a cidade de Muquém do São Francisco/BA. Ao final, pede a confirmação do provimento liminar. Diante do alegado na inicial, foram solicitadas, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora (ID 71901863). Informações catalogadas no ID 71982299, nas quais o Juízo da execução informa que determinou a intimação da Defesa para que complemente o pedido, instruindo-o com declaração de vaga da autoridade custodiante local, bem como da concordância da respectiva autoridade judiciária, a fim de viabilizar a análise do pleito. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A impetrante pretende a concessão da ordem, para que seja autorizada a transferência do local de cumprimento da pena do paciente. Contudo, conforme informações prestadas, observa-se que o referido pleito ainda não foi apreciado pelo juízo da execução, em razão da necessidade de complementação do pedido, de forma que o seu conhecimento nesta sede, nos moldes em que formulado pela impetrante, ensejaria nítida supressão de instância. Ademais, o Juízo apontado como coator facultou à Defesa do paciente, que, inclusive, é exercida por advogada particular, que comprove a existência de vaga na Comarca de Barreiras/BA, bem como a concordância da respectiva autoridade judiciária, de forma que não se justifica a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Com efeito, o artigo 86, da Lei de Execução Penal, permite que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, frisando que caberá ao juiz competente definir o estabelecimento prisional adequado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Observa-se, assim, que o reeducando possui o direito de resgatar a pena perto dos familiares; contudo, esse direito não é absoluto, pois o recambiamento está condicionado à existência de vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento da sanção penal pela qual foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes desta Primeira Turma Criminal: Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRO ESTADO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo em empresa localizada no Estado do Piauí e a transferência da execução penal para o Juízo de Teresina/PI, onde se encontra a família do apenado e onde foi oferecida uma proposta de emprego. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a transferência da execução penal para o Estado do Piauí, local onde o apenado tem proposta de empregado e onde está sua família, é viável. (ii) definir a quem compete comprovar a presença dos requisitos necessários para o recambiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo a proposta de emprego no estado do Piauí, fica impraticável a fiscalização pelo juízo de execução penal do Distrito Federal, a qual é requisito necessário no regime semiaberto. 4. O artigo 103 da Lei de Execução Penal prevê a proximidade do preso ao seu meio social e familiar, contudo, não confere direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, sendo a transferência condicionada à disponibilidade de vagas e à anuência do juízo de destino. 5. A defesa comprovou a existência de vagas no regime semiaberto no sistema prisional de Teresina/PI, o que justifica a realização de diligências complementares pelo juízo encarregado da execução no Distrito Federal para viabilizar a transferência da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autorização para trabalho externo em estado diverso da execução penal depende da viabilidade de fiscalização pelo juízo competente. 2. A transferência da execução penal para outro estado está condicionada à existência de vaga no sistema prisional e à consulta prévia ao juízo de destino. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103; Resolução CNJ 404/2021, art. 9o, §1o e art. 10, III; Resolução 350/2020; Resolução TJDFT 1/2021 e 18/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881516, 07179082320248070000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20.6.2024; TJDFT, Acórdão 1816137, 07001511620248070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.2.2024. (Acórdão 1938961, 0736195-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1394334, 0736669-10.2021.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 08/02/2022) (g.n.) Dessa forma, afigura-se inviável a análise do pedido, inclusive nesta sede, sem que antes seja atestada a existência de vaga no sistema prisional e à consulta prévia ao juízo de destino. Por fim, ressalte-se que, a despeito da gravidade do estado de saúde do paciente, há notícias de que ele se encontra internado em estabelecimento hospitalar e de que possui uma filha no Distrito Federal, de forma que não está desassistido. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator